Tribunal: TJDFT
Processo: 0700132-55.2021.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:
Furto e ameaça. Concurso formal.

Na subtração de patrimônios de mais de uma vítima na mesma ação há concurso formal de crimes, assim como na ameaça a duas vítimas distintas, com uma única conduta, em contexto posterior ao furto. Entre os crimes de furto e ameaça, cometidos em contextos distintos e com desígnios autônomos, há concurso material de crimes. Apelação provida.